Tribunal: TJMT
Processo: 1002206-13.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002206-13.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[JOSE MARIA TAVARES - CPF: 016.358.101-08 (RECORRENTE), WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES - CPF: 969.877.581-15 (ADVOGADO), ASSOCIACAO ENERSIM MT - CNPJ: 46.447.265/0001-33 (RECORRIDO), BRUNO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 009.158.041-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE DO TERMO DE ADESÃO DIGITAL. PROTESTO DE TÍTULO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito e procedente o pedido contraposto, condenando o autor ao pagamento de R$ 1.101,61, corrigido e acrescido de juros pela taxa SELIC. O recorrente sustenta não ter firmado contrato com a requerida, alegando falsidade da assinatura digital e protesto indevido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há necessidade de realização de perícia técnica para comprovação da autenticidade do termo de adesão eletrônico; e (ii) verificar se o débito e os protestos realizados pela requerida decorrem de relação jurídica válida e, portanto, configuram exercício regular de direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A perícia técnica é desnecessária quando o conjunto documental é suficiente para formar o convencimento do juízo, notadamente quando o termo de adesão digital contém metadados técnicos (IP, geolocalização, dispositivo e e-mail) compatíveis com os dados do contratante.

4.

O termo de adesão firmado eletronicamente em 28/11/2023 possui autenticidade comprovada pelos parâmetros de identificação digital, conforme o art. 10, §§ 1º e 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, que confere validade jurídica aos documentos eletrônicos assinados digitalmente.

5.

A prova de compensação de créditos de energia elétrica, vinculados à unidade consumidora em nome do autor, demonstra a fruição do serviço e reforça a existência da relação jurídica com a associação.

6.

Diante da legitimidade do débito, o protesto do título configura exercício regular de direito, não havendo dano moral indenizável.

7.

Mantém-se a condenação do autor ao pagamento de R$ 1.101,61, em razão do inadimplemento das contribuições associativas regularmente pactuadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.

A contratação eletrônica é válida quando comprovada por metadados técnicos idôneos que identifiquem o contratante, nos termos da MP nº 2.200-2/2001.

2.

A perícia técnica é dispensável quando a prova documental digital é suficiente para comprovar a autenticidade do contrato.

3.

O protesto de título fundado em débito legítimo configura exercício regular de direito e não gera dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado nº

1002206-13.2025.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

José Maria Tavares

Recorrido(s):

Associação Enersim MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 23/10/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na exordial, nos termos da fundamentação acima. Por outro lado, julgo procedente o pedido contraposto e
CONDENO
o Requerente ao pagamento do valor de R$ 1.101,61 (mil cento e um reais e sessenta e um centavos) ao Requerido, devidamente corrigido pelo IPCA e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC (abatido desta a correção monetária) ambos a partir do vencimento.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, os termos dos artigos 54 e 55, da Lei n.º 9099/95.

Na petição inicial, o autor afirma que jamais contratou com a requerida e que, em janeiro de 2025, tomou ciência de protestos lançados em seu nome relativos a valores de R$ 226,43, R$ 249,61, R$ 170,45 e R$ 259,03, referentes a suposta associação com a demandada. Sustenta a inexistência de vínculo jurídico e o abalo decorrente da restrição creditícia.

PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

Colendos Pares,

Quanto a alegada necessidade de perícia técnica, tenho que o juízo decidiu com base em prova documental idônea, composta por termo de adesão eletrônico e demonstrativos de compensação de energia, suficientes ao convencimento.

A alegação de falsificação não veio acompanhada de indício capaz de infirmar os metadados técnicos da assinatura (IP 177.130.28.58, geolocalização -14.042517, -52.164591, dispositivo e e-mail), que conferem autenticidade ao ato.

Por isso, a perícia técnica se mostra desnecessária, motivo pelo qual se rejeita a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

A controvérsia gravita em torno da validade da associação e da regularidade do débito que deu origem aos protestos.

Verifica-se que o termo de adesão foi firmado eletronicamente em 28/11/2023, mediante plataforma que registrou os parâmetros de autenticação digital (IP, geolocalização, dispositivo e e-mail), compatíveis com os dados pessoais do recorrente e localizados na cidade de Água Boa/MT, onde este reside. Tais informações conferem presunção de veracidade e integridade, nos termos do art. 10, §§ 1º e 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

Além disso, a própria concessionária Energisa registrou, nos meses subsequentes, a compensação de créditos de energia provenientes da unidade geradora vinculada à associação, beneficiando a unidade consumidora em nome do autor. Em abril de 2024, por exemplo, constam 454 kWh recebidos e 336 kWh compensados, confirmando o efetivo aproveitamento do sistema de geração compartilhada.

Esses elementos, aliados à ausência de impugnação substancial aos dados técnicos, revelam que o autor aderiu validamente à associação e utilizou os benefícios do arranjo de compensação, não sendo crível que terceiros, à sua revelia, tivessem acesso simultâneo ao seu endereço, e-mail e unidade consumidora.

Diante disso, restando demonstrada a existência da relação jurídica e a fruição do serviço, o protesto do título configura exercício regular de direito e não ato ilícito. Inexiste, portanto, dano moral indenizável, pois a negativação se ampara em débito legítimo.

O pedido contraposto foi corretamente acolhido, uma vez que o autor permaneceu inadimplente em relação às contribuições associativas, de modo que a condenação ao pagamento de R$ 1.101,61 deve ser mantida.

Ante ao exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025